Tribunal: TJDFT
Processo: 0733821-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CLEYTON ALVES DO REGO (agravante/autor), em face da decisão proferida (204853590, dos autos de origem), nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0719559-87.2024.8.07.0001, em desfavor de MARCELO DE ARAUJO ALVES (agravados/réus), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à parte agravante. O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 61825873), sustenta, em síntese, que se encontra desempregado, ou seja, atualmente se encontra sem nenhuma verba para sua subsistência, de seus filhos, e sem condições para arcar com a ação, sendo que sua situação atualmente é crítica financeiramente. Argumenta que pleiteou a concessão do benefício da gratuidade de justiça, com a devida instrução documental (extratos bancários, contracheques, certidões de nascimento de seus dependentes, e declaração de hipossuficiência), de modo a comprovar a incapacidade financeira do Agravante, mas que, entretanto, o juízo a quo indeferiu o pedido, alegando que os documentos apresentados não seriam suficientes para demonstrar a hipossuficiência, decisão essa que merece ser reformada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja deferido o benefício da Justiça Gratuita. Sem preparo, por ser esse o objeto da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça à parte agravante. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, diante da possibilidade de que o não recolhimento das custas processuais poderá acarretar o cancelamento da distribuição. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.